Tribunal: TJBA
Processo: 0114145-08.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114145-08.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TALAYA REPRESENTACOES C PROPRIA LTDA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 16/12/2010, no valor originário de R$ 2.649,53, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por se tratar de execução de baixo valor, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
O agravante sustenta a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF, a competência municipal para definição do que seja débito de pequeno valor, a superação do patamar de R$ 10.000,00 mediante atualização do crédito, a realização de protesto do título e a existência de Acordo de Cooperação Técnica com o CNJ e o TJBA.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se é legítima a manutenção da extinção de execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184/STF, fundada no baixo valor do crédito e na ausência de interesse de agir, bem como se a autonomia municipal para fixar valor mínimo de cobrança judicial afasta a aplicação do precedente vinculante do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o referido precedente, estabelece diretrizes objetivas para a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, especialmente quando ausente movimentação útil ou perspectiva de satisfação do crédito.

6.
No caso concreto, o valor originário da execução é manifestamente inferior ao patamar fixado, não havendo demonstração de atos efetivos de constrição ou localização de bens desde o ajuizamento em 2010, circunstância que evidencia a ineficiência da persecução judicial.

7.
A alegação de irretroatividade não prospera, pois o precedente do STF não cria requisito novo para o ajuizamento da ação, mas orienta a extinção de processos em curso quando ausente interesse de agir, em conformidade com princípios constitucionais.
8.
A autonomia municipal para fixar parâmetros de cobrança judicial não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, conforme expressamente consignado no voto da Relatora do Tema 1.184/STF.

9.
O Acordo de Cooperação Técnica mencionado pelo agravante reforça a necessidade de racionalização e uniformização das execuções fiscais, não constituindo fundamento para a manutenção de demandas manifestamente antieconômicas.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ainda que ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184/STF, quando evidenciada a ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, não sendo absoluta a autonomia municipal para fixação de valor mínimo de cobrança judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0114145-08.2010.8.05.0001
, tendo como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A,

e Agravada,
TALAYA REPRESENTACOES C PROPRIA LTDA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça